Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703577-76.2019.8.07.0011 RECORRENTE: J. P. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA PELO AGRAVAMENTO DAS LESÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu, a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No caso sub judice, o requerente não colacionou prova que ateste as condições descritas na sua peça vestibular, quais sejam, o agravamento da lesão do tornozelo e o comprometimento das funções do pé direito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei 6.194/1974, argumentando fazer jus ao recebimento do Seguro DPVAT porque demonstrou a prova do acidente, o nexo causal e o dano decorrente, consubstanciado em encurtamento de 3 (três) centímetros de sua perna. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 32711551). Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414 (ID 33702627). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 22550791). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da Lei 6.194/1974. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “cabe frisar que os relatórios médicos acostados pelo suplicante atestaram apenas a fratura de fêmur esquerdo e o tratamento ministrado (ID 22550778 / 22550780). Esse esclarecimento é importante porque, conforme sustentou, “os atestados médicos acostados à peça vestibular, que denotam A PERDA FUNCIONAL COMPLETA DA PERNA ESQUERDA DO APELANTE, EM GRAU DE INTENSA REPERCUSSÃO (75% - setenta e cinco por cento)”. Contudo, o que se percebe, é que esses documentos não foram juntados, de fato, aos autos. Inexiste qualquer outro elemento que comprove as condições descritas na sua peça inicial, quais sejam, o comprometimento das funções da perna esquerda e que levaria à “perda funcional completa em grau máximo (100%)” (...) Ressalte-se que não houve qualquer elemento identificador de parcialidade por parte do expert, quem concluiu pela inexistência de invalidez permanente. (...) não obstante a avaliação médica administrativa e que descreveu a graduação de perda relativa à região acometida de 50% (cinquenta por cento), a perícia judicial apresentou resultado diverso, ou seja, que “o periciando foi corretamente tratado de suas lesões - realização de tratamento cirúrgico / osteossíntese de fêmur”. Dessa forma, o quadro de saúde do autor não reúne condições que viabilizem o recebimento da indenização de seguro DPVAT” (ID 29131976). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 32711551) e as referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414 (ID 33702627). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025